Tribunal: STF
Processo: RE 1275642
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRECATÓRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-D DA LEI 9.494/1997. MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001. EXECUÇÃO EMBARGADA. RE 420.816. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “HONORÁRIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO. 
    - Na ausência de fato ou fundamento novo capaz de infirmar a decisão agravada (art. 557, § 1°, do CPC), é de ser mantido o decisum.
    - De acordo com a jurisprudência pacífica das Cortes Superiores, cabe a fixação de honorários contra a Fazenda Pública no caso de ser a execução embargada.” (Doc. 1, p. 63)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 1, p. 73-84).
    Nas razões do apelo extremo, o INCRA sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100 da Constituição Federal. Alega, em síntese, que não interpôs embargos à execução quanto à condenação em honorários advocatícios (Doc. 1, p. 105-121). 
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso. (Doc. 1, p. 126-127).
    É o relatório. DECIDO. 
    O recurso não merece prosperar.
    Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 420.816, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, declarou a constitucionalidade da Medida Provisória 2.180-35/2001, dando interpretação conforme ao artigo 1º-D da Lei 9.494/1997, na qual se converteu a referida medida provisória, reduzindo a sua aplicação às hipóteses de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, desde que não embargada, consoante se infere da ementa do julgado posteriormente proferido em embargos de declaração, in verbis:
    “Execução contra a Fazenda Pública não embargada: honorários advocatícios indevidos na execução por quantia certa (CPC, art. 730), excluídos os casos de pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor (CF/88, art. 100, caput e § 3º). Embargos de declaração: ausência de contradição a sanar no acórdão embargado: rejeição. 
    1. Na medida em que o caput do art. 100 condiciona o pagamento dos débitos da Fazenda Publica à ‘apresentação dos precatórios’ e sendo estes provenientes de uma provocação do Poder Judiciário, é razoável que seja a executada desonerada do pagamento de honorários nas execuções não embargadas, às quais inevitavelmente se deve se submeter para adimplir o crédito.
    2. O mesmo, no entanto, não ocorre relativamente à execução de quantias definidas em lei como de pequeno valor, em relação às quais o § 3º expressamente afasta a disciplina do caput do art. 100 da Constituição.” (RE 420.816-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe de 27/4/2007, grifei)
    Nada obstante, in casu, conforme consignado no acórdão ora recorrido, houve interposição de embargos à execução pelo INCRA (Doc. 1, p. 28-39), de modo que a fixação de honorários advocatícios é medida que se impõe. Nesse diapasão, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EMBARGADA PELA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 
    1. Esta Corte declarou a constitucionalidade do art. 1º-D da Lei nº 9.494/1997, na redação que lhe foi dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, com interpretação conforme, de modo a reduzir-lhe a aplicação à hipótese de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, excluídos os casos de pagamentos de obrigações definidos em lei como de pequeno valor (RE 420.816, Redator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence).
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a premissa fática exigida para que se aplique o que foi decidido no RE 420.816 é a de que a execução não tenha sido embargada pela União. Precedentes.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 590.784-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/11/2018, grifei) 
    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Processual. Fazenda Pública. execução embargada. Artigo 1º-D da Lei nº 9.494/97, acrescentado pela MP nº 2.180-35/01. Inaplicabilidade. Precedentes. 
    1. A premissa fática exigida para que se aplique o que foi decidido pelo Plenário desta Corte no RE nº 420.816, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, no qual se declarou a constitucionalidade da Medida Provisória nº 2.180-35/01, dando interpretação conforme ao art. 1º-D da Lei nº 9.494/97, é a de que a execução não tenha sido embargada pela União, caso contrário, são devidos os honorários advocatícios.
    2. Agravo regimental não provido.” (RE 516.037-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/4/2013, grifei)
    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente